Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇO DE TV NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CONTROLE REMOTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Relatou que firmou contrato com a empresa ré para prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, internet residencial e assinatura de streaming (pacote combo), pelo valor mensal de R$329,90. Afirmou que a empresa passou a realizar cobranças indevidas, cancelou o serviço sem aviso prévio e emitiu faturas com valores superiores ao contratado, incluindo cobranças por serviços não solicitados. Alegou que apesar de tentativas de resolução amigável, inclusive com reclamação no Procon, os problemas persistiram. Com base nesses fatos, requereu a rescisão contratual, a declaração de inexistência da fatura referente ao mês de março de 2025, a devolução em dobro do valor de R$ 34,00 pago indevidamente, a suspensão de cobranças indevidas futuras e a reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75082122).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual irregularidade nas cobranças efetuadas, bem como à configuração de dano moral decorrente da prestação dos serviços contratados.
5. Em suas razões recursais, a autora argumenta que, em razão de sua condição de idosa e hipossuficiente, está amparada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que houve falhas na prestação dos serviços contratados, práticas abusivas, enriquecimento indevido por parte da empresa e violação aos princípios da boa-fé contratual, o que lhe causou prejuízos financeiros e emocionais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No que se refere à suposta contratação de serviços como “eventos now” e outros à la carte, a partir da análise das faturas, observa-se que a parte recorrente não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Embora tenha alegado ausência de prova quanto à contratação, é de conhecimento comum que os conteúdos do canal now da Claro TV só podem ser acessados mediante uso do controle remoto pelo próprio assinante. No caso em questão, mesmo havendo alegação de reclamação junto ao Procon, observa-se que a empresa confirmou a aquisição dos serviços por meio do controle remoto e senha pessoal, conforme consta no ID 75081881 - pág. 1/4.
8. Ressalta-se ainda que a parte recorrida dispõe de capacidade probatória limitada, podendo apenas fornecer os registros disponíveis no momento da contratação (ID 75081881 - pág. 3). Considerando que esses serviços podem ser ativados por simples comandos via controle remoto, acessíveis diretamente pela consumidora, não se justifica a inversão do ônus da prova neste caso. Dessa forma, não há elementos suficientes que comprovem de maneira clara e inequívoca a existência de cobrança indevida ou contratação irregular dos serviços mencionados.
9. Por fim, considerando que os valores não podem ser declarados inexigíveis, resta prejudicada, por consequência, a análise quanto à existência de dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
12. Honorários do advogado dativo da recorrente arbitrados em R$ 400,00 para a peça de recurso inominado, considerando o valor fixado em primeira instância, a baixa complexidade, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022 (ID 75082111). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.